Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO COESO E SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PROVA DO QUANTUM. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MANUTENÇÃO.
I – Após o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição observará a pena imposta na sentença, tendo como marco inicial a data do recebimento da denúncia. Se entre esta e a prolação da sentença não transcorreu o prazo disposto no art. 109, IV, do CP, afasta-se a preliminar de prescrição.
II – Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude, quando exaustivamente comprovado que o réu, na qualidade de gerente do banco, abriu contas correntes fraudulentas em nome das vítimas e realizou operações bancárias em benefício próprio, causando-lhes vultoso prejuízo econômico.
III – Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
IV – Recurso conhecido. Preliminar de prescrição rejeitada. No mérito, desprovido.